Tribunal: TJPA
Processo: 0015302-22.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015302-22.2018.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO MONTEIRO DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE.

1. Na espécie, o juízo sentenciante concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, o que configura ausência de interesse de agir no tocante ao pleito defensivo.

2. Não obstante, ainda que assim não fosse, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve o emprego do recurso como substitutivo de
habeas corpus
. Inteligência do art. 30, I, a) do RITJPA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

4. Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1712678/DF), como se deu na espécie.

5. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

DOSIMETRIA.
PENAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE MANTIDA SOB NOVA PONDERAÇÃO DA VETORIAL. SÚMULA 23/TJPA.

6. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação empregada na sentença para negativar a vetorial da culpabilidade, nada obsta que a circunstância judicial seja valorada negativamente em sede recursal sob motivação distinta, expediente decisório admitido como expressão direta do efeito devolutivo amplo característico da apelação criminal. Precedentes do STJ.

7. Na espécie, a culpabilidade permanece desfavorável, pois o contexto probatório demonstrou que o réu agiu motivado por ciúmes, fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na linha da jurisprudência da Corte Especial (AgRg no AResp n. 1.441.372/GO).

8. Por derradeiro, mantidas as vetoriais negativadas, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

9. Adequação da fundamentação da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade pena fixada, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 15 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, Adriano Monteiro Duarte foi condenado como incurso no art. 147 do Código Penal (ameaça), à pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (IDs 11602384/11602385/ 11602386).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que a sentença foi proferida com base na palavra isolada da vítima, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, à vista das condições pessoais favoráveis e ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade (ID 11602388).

O Ministério Público de primeiro grau (ID 11602388, p. 6/8; ID 11602389, p. 1/4) e o assistente de acusação (ID 11602390/11602392) refutaram as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada, conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13255326).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento do recurso.

Inicialmente, registro que inexiste interesse de agir da defesa no tocante ao pedido para recorrer em liberdade, pois o juízo sentenciante concedeu ao réu o direito de apelar solto, porquanto nessa condição respondeu ao processo (ID 11602386, p. 5).

Não obstante, ainda que assim não fosse, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve o emprego do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA (vide TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

No mérito, não há espaço para absolvição.

O caso é de apelante condenado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia.

A esse respeito, consigne-se que a vítima PAMELA DAYANNE DUARTE PRINTES relatou em juízo, de forma segura, as ameaças proferidas pelo réu, conforme trechos da sentença a seguir reproduzidos:

“Que namorou com o acusado por 1 ano e 3 meses, sem ter filhos juntos e nem morarem juntos. Em 25/05/2018 já não estavam mais juntos.
Durante o namoro, ele mostrava ser muito autoritário, agressivo e ciumento
. Nos primeiros meses, ele não demonstrava.
Depois passou a ter ciúmes e chegou a dizer que se ela ficasse com outra pessoa, ele a mataria e mataria a outra pessoa, com uma arma que o pai dele tinha. A promessa era de que faria isso mesmo que eles se separassem, não se referia só a traição, que ela seria só dele
.
Ele era agressivo com palavras.

Foi a depoente quem terminou o namoro, por conta do comportamento do réu
. Romperam cerca de uma semana ou um mês antes dos fatos.
O fato se deu na casa da avó da depoente, que é madrinha do acusado. Foi para o local e ele também, ela se fechou no quarto para evitá-lo, e ele passou a proferir as ameaças, sua avó achou que era brincadeira, mas a depoente não. Ele falava alto, da sala. Dizia que se a visse com outra pessoa, mataria, que ela era dele. Foram várias ameaças no mesmo sentido, a última vez foi dia 25/05/2028. Ele a procurou em sua escola, para reatar o relacionamento, por isso pediu medida protetiva e depois disso ele efetivamente se afastou.

Na época ela tinha 17 anos. Ficou com medo de ele concretizar a ameaça.

Ele tinha acesso à arma de fogo do pai, que trabalha no 8° BEC.
Hoje se sente amparada pela medida protetiva. [...] Na época dos fatos, a depoente já morava na casa de sua avó e ele ia até o local.
Ele ia para a casa de sua avó para ficar "debochando de sua cara", para ficar sabendo o que ela estava fazendo, com quem estava se relacionando, se manter por perto.
Ele que pediu para sua avó ser sua madrinha, para estreitar relação com a vítima. Ela passou a se aproximar de Daniel e Adriano ficou monitorando os dois, até que foi à casa do rapaz para tirar satisfação e agrediu o rapaz com um soco, durante jogos da copa do mundo.
Não romperam por traição, e sim por conta dos ciúmes excessivos do réu.

A violência do réu lhe constrangeu e entendeu como intimidação por ser mulher, como se ela fosse frágil e um objeto que ele poderia atingir.

A Helena estudou com a depoente e, quando estavam no 1° ano e já tinha terminado o namoro com Adriano, ela presenciou ele ficar rondando sua escola e quando ela saiu da escola ele parou o carro observando a depoente, a deixando com medo, pelo que chamou sua amiga para lhe acompanhar, tendo ele oferecido e insistido em lhe dar carona
. Sua amiga dizia ele que ela não sairia dali com ele também. Ele ficou com raiva e saiu com o carro, "cantando pneu’.
Temeu que ele poderia lhe fazer algum mal, ele estava com olhar intimidador
.
Ele usava o fato do pai ser militar do Exército para mencionar o acesso à arma, ele falava isso para várias pessoas.
[...]
Sua mãe Silvia e sua irmã Gabriela, tinham ciência das ameaças. Registrou a ocorrência cerca de uma semana antes
.
Era menor de idade e por isso procurou saber como fazer e depois foi à Depol com sua mãe
.
Tinha comunicado antes para sua mãe, sobre os fatos anteriores, mas achou essa última ameaça mais grave
. Sobre os prints de mensagens às fls. 44/48 afirma que foi sua avó, a quem chama de mãe Cleocir, quem as escreveu, se passando pela depoente. Seu celular não tinha senha e ela apagava as mensagens, pois não viu em seu celular, só soube pelo seu advogado” (ID 11602385).

As declarações da vítima foram corroboradas em juízo pelos depoimentos de DANIEL SOUSA TAPAJÓS e HELENA SAMIRA SOUSA DA SILVA, os quais relataram, em síntese, que:

“Não chegou a namorar com ela, apenas "ficaram".
Encontrou com o réu na rua e ele ficava lhe "encarando", o deixando com medo
. Percebeu que ela era agressivo e queria lhe intimidar, para que ele não ficasse mais próximo de Pamela, e por isso o depoente rompeu com ela.
Ele chegou a lhe agredir, no dia 14/06, em um jogo da copa, quando o depoente estava na casa de um amigo e ele foi para o local, ficou lhe encarando o depoente
. No intervalo do jogo, foi buscar baralho em sua casa, a pedido de uma amiga, e o réu foi atrás e lhe chamou, continuou andando e ele lhe atingiu com um soco pelas costas, travaram luta corporal e foram apartados por terceiros. Não registrou ocorrência porque queria entrar no 8° BEC. Na época tinha 20 anos” (depoimento de Daniel Sousa Tapajós - ID 11602385).

“Que sabia que Pamela havia namorado com Adriano.
Quando eles já tinham terminado, presenciou Adriano rondando a escola várias vezes. Ele fazia isso na hora da saída da escola, com o carro dele. Sentia medo dele, que era muito autoritário e não sabiam o que ele poderia fazer.

Panela sempre pedia sua companhia para a parada de ônibus e apanhavam o mesmo coletivo, para ela não ficar sozinha
. Presenciou ele a chamar para carona, ela dizia que não queria ir, ele insistiu e depois saiu acelerando o carro. A deponente se sentiu intimidada e achou esse fato o mais grave, não achou que seria uma brincadeira. Tinha 17 anos na época dos fatos” (depoimento de Helena Samira Sousa da Silva - ID 11602385).

A testemunha de defesa Kézia, ouvida como informante, declarou desconhecer a violência praticada contra a ofendida, deixando claro que não tinha proximidade com a vítima, enquanto o acusado negou os fatos.

Conforme pontuado na sentença, a defesa deixou de arrolar, em momento processual oportuno, as supostas testemunhas presenciais dos fatos, ensejando o indeferimento do pedido em razão da preclusão (ID 11602384, p. 5-6), de maneira que o juízo, neste particular, não se distanciou do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão”,
de maneira que,
“em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas”
(
AgRg no RHC 161330/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/04/2022).

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos de que a vítima foi ameaçada de mal injusto e grave pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a palavra da ofendida, confirmada pelos demais depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 19/05/2023).

Ressalte-se, ainda, que
“o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”
(
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

De outro modo, não há que se falar em inépcia da denúncia, pois
“a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1731559/PE
, DJe 31/08/2022).

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, diante da existência de provas substantivas de que ele agiu de forma a intimidar a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la em razão do rompimento da relação amorosa, ameaçando-a de morte, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Por outro lado, a dosimetria penal merece ajustes.

Neste particular, a defesa postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, à vista das condições pessoais favoráveis do réu, ressaindo a fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, uma vez que a motivação empregada é inerente ao tipo penal.

Na fase do art. 59 do CP, o magistrado sentenciante negativou a vetorial da culpabilidade, considerando intensa “ante a ameaça de morte de forma reiterada, contra a namorada que ainda era uma adolescente, na casa da madrinha dele e avó dela, revelando seu total destemor e desrespeito pela família” (ID 11602386).

Sem embargo, ao passo que reconheço a inidoneidade da referida motivação, mantenho a circunstância judicial da culpabilidade negativada sob fundamentação distinta, valendo-me, assim, de expediente decisório admitido como expressão direta do efeito devolutivo amplo característico da apelação criminal (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz e

AgRg no HC 685017/SC
,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Sob tal ângulo, a culpabilidade permanece desfavorável, pois o contexto probatório demonstrou que o réu agiu motivado por ciúmes, tendo a vítima declarado em seu depoimento que “depois passou a ter ciúmes e chegou a dizer que se ela ficasse com outra pessoa, ele a mataria e mataria a outra pessoa” (ID 11602385).

Neste espeque, o STJ tem decidido que
“o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base”
(
AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2019).

No tocante aos motivos do crime, o juízo sentenciante negativou a circunstância diante da insatisfação do réu com o término do relacionamento amoroso, sendo tal motivação idônea para autorizar o recrudescimento da pena-base, conforme jurisprudência placitada no âmbito do STJ (
AgRg no HC n. 652.779/SC
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/9/2021).

Registro que a manutenção da sentença recorrida, ainda que sob nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, se dá sem reflexos na quantidade de pena aplicada, que persiste definitiva e proporcionalmente estabelecida acima do mínimo legal em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase, milita em desfavor do acusado a agravante prevista no
Art. 61, inciso II, alínea "f" do CP,
referente à prática de crime contra a mulher em contexto de violência doméstica, sendo a aplicação permitida pois não constitui circunstância elementar ou qualificadora do delito de ameaça, conforme entendimento pacificado no STJ (
AgRg no AREsp n. 1808261/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/04/2021).

Sendo assim, permanece a pena definitiva fixada em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
conheço
e
dou

parcial provimento
ao recurso, exclusivamente para adequar a fundamentação da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de pena fixada na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/04/2024